Tribunal: STF
Processo: ARE 1557319
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo (eDoc 23), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 21) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado (eDoc 10):



    DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE COTAS RACIAIS – AUTODECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NEGRA – PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA – CONFRONTO COM ANTERIOR CONSTATAÇÃO DA CONDIÇÃO FENOTÍPICA - EXCLUSÃO POR CRITÉRIO UNICAMENTE SUBJETIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Embora a autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, seja relativa e passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, na avaliação deve-se respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir-se o contraditório e a ampla defesa (ADC 41, STF). 



    II - Também sob o primado da dignidade da pessoa humana não se pode ignorar a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo racial decorrente da familiaridade e ancestralidade, quando são elementos que corroboram a autodeclaração de ser negro, pardo ou preto. 



    II - Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana consubstanciada no direito de identificação quando uma pessoa, por seu fenótipo, é considerada negra em documentos públicos e/ou outros certames anteriores e não no presente concurso, a critério puramente subjetivo da comissão de hereoidentificação. 



    IV – Ato ilegal configurado. Segurança concedida, contra o parecer.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A controvérsia cinge-se ao exame do fenótipo da candidata, etapa prevista em edital e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 15.788/2021.



    O Supremo Tribunal Federal entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    O Tribunal Estadual concedera a ordem para assegurar à impetrante, candidata em concurso público para o cargo de Analista Judiciário do TJ/MS, a permanência na lista de cotas raciais, ao fundamento de que a Comissão de Heteroidentificação haveria adotado critério meramente subjetivo para realizar a impugnada exclusão, daí ressaindo arbitrária. Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 10, fls. 5 - 12):



    A Comissão de Heteroindentificação fundamentou o indeferimento em razão de não possuir características predominantes fenotípicas de pessoa negra (f. 1210/1213). 



    O Edital do concurso previu no item 7.7.4 a possibilidade de confronto do que foi declarado no formulário de autodeclaração em entrevista com os membros da referida comissão e que o critério de avaliação seria exclusivamente fenotípico. 



    De fato, no âmbito estadual, o Decreto Estadual n.º 15.788 de 07/10/2021 prevê:



    [...]



    Inegável que a consideração de critérios de heteroidentificação em concursos públicos como um suplemento à autodeclaração é uma temática de considerável relevância e complexidade no âmbito das políticas de ações afirmativas para cotas raciais em razão da alta subjetividade que envolve a matéria. 



    Contudo, ao Poder Judiciário, em tais casos, cabe interferir no controle da legalidade e do cumprimento do princípio da vinculação ao edital. 



    E neste ponto reside a polêmica da questão, porquanto é questionável a legalidade da previsão editalícia e também do referido decreto estadual acerca da possibilidade de uma pessoa, por seu fenótipo, ser considerada negra (parda ou preta) em documentos públicos e/ou outros certames anteriores, e não o ser no presente concurso, a critério puramente subjetivo da comissão de hereoidentificação.



    [...]



    Diante disso a conclusão a que se chega é a de que o Edital do concurso contrariou tanto os termos do Estatuto da Igualdade Racial quanto o sentido do julgamento do STF na ADC 41. 



    A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção relativa de certeza e de legitimidade, a qual pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Contudo, no presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outros documentos públicos e em outras situações de sua vida, hipótese em que, diante de dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial.



    [...]



    Ademais, analisando-se as fotografias da infância da impetrante, trazidas com a inicial, impossível deixar de constatar a existência de fundadas dúvidas quanto à possibilidade de sua exclusão do fenótipo negro (preto e pardo) pois, de fato, aquelas, comparadas com as atuais, permitem concluir pela presença do conjunto de características físicas que, no mínimo, afeiçoam-se à fenotipia parda (f. 11/13 e 1378/1384). 



    [...]



    De toda forma, na hipótese, a candidato não está munida apenas de autodeclaração de ser pardo para concorrer às vagas destinadas ao provimento por cota racial, tampouco da comprovação da ancestralidade, mas de provas contundentes que demonstram que, em toda sua vida, foi reconhecida e registrada com essa característica, como consta na lista de aprovação do vestibular na UFGD (f.1349 e 1372), na lista de classificação do concurso EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (f. 1367/1368), no documento de estágio da ABRE (f. 1375) e cartão do SUS (f. 1377), bem como das fotografias de f. 11/13 e 1378/1384, documentos que permitem validar a autodeclaração da identidade racial. 



    Em conclusão, todos os elementos acostados na presente ação mandamental comprovam que, de fato, a impetrante apresenta cor parda, e, portanto, sua participação na qualidade de cotista deve ser garantida por meio da presente ação mandamental, porquanto demonstrada a ilegalidade na deliberação da conclusão da comissão de avaliação, ora impugnada.



    Rever as conclusões adotadas na origem no tocante às características fenotípicas da candidata, bem como à regularidade do julgamento administrativo da comissão avaliadora, demandaria análise do conjunto fático-probatório constantes dos autos, interpretação de legislação infraconstitucional e apreciação de cláusulas editalícias, incompatíveis com a via extraordinária, a teor dos enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019; ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de outubro de 2022:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 



    5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem.



    (ARE 1.534.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de maio de 2025 - com meus grifos)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público ou para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (ARE 1.537.657 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 28 de maio de 2025 - com meus grifos)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente